Tribunal: TJDFT
Processo: 0716613-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716613-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RAFAEL SAMPAIO XIMENES, ANNA KAROLINA OLIVEIRA XIMENES DESPACHO Ao agravante, quanto à certidão id 21642015. Após, cls. I. Brasília, 29.01.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR